Tribunal: TJMT
Processo: 1013360-73.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013360-73.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[APARECIDO NERIS PEREIRA - CPF: 700.804.451-87 (APELADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1013360-73.2023.8.11.0041– Cuiabá

Apelante:
Banco Bradescard S.A.

Apelado:
Aparecido Neris Pereira.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – DÍVIDA INEXISTENTE – NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
ADEQUADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do art. 373, inc. II, do CPC, compete ao réu à demonstração da ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

No caso, não tendo o réu comprovado a legitimidade da cobrança, ônus que lhe competia, correta se mostra a sentença que declarou a inexistência do débito.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SCR, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos.

O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito
e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral.

A inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes,
devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1013360-73.2023.8.11.0041– Cuiabá

Apelante:
Banco Bradescard S.A.

Apelado:
Aparecido Neris Pereira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradescard S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que lhe move Aparecido Neris Pereira, julgou procedente a demanda, declarando a inexistência do débito discutido nos autos e condenando a ré ao pagamento de R$8.000,00 a título de dano moral, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante alega, em suma, a legalidade da cobrança diante da existência de relação contratual estabelecida entra as partes, bem como o não cabimento de qualquer condenação, eis que o SCR é cadastro mantido pelo Banco Central do Brasil, o qual não tem caráter restritivo, e sim, informativo. Argui que a simples inclusão dos dados pessoais no SCR não resulta em prejuízo para o cliente, razão pela qual pleiteia a improcedência da ação. Subsidiariamente, requer a minoração do dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 227796657), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1013360-73.2023.8.11.0041– Cuiabá

Apelante:
Banco Bradescard S.A.

Apelado:
Aparecido Neris Pereira.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Aparecido Neris Pereira
ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral
em desfavor de
Banco Bradescard S.A., aduzindo que o banco réu mantém perante o SCR – Sistema de Informação de Crédito restrição referente à dívida já quitada
, registrada como prejuízo.

Após o trâmite processual, o d. magistrado

a quo
julgou procedente a demanda, declarando a inexistência do débito discutido nos autos e condenou o réu ao pagamento de R$8.000,00 a título de dano moral, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (id. 227796447).

Inconformado, o apelante alega, em suma, a legalidade da cobrança diante da existência de relação contratual estabelecida entra as partes, bem como o não cabimento de qualquer condenação, eis que o SCR é cadastro mantido pelo Banco Central do Brasil, o qual não tem caráter restritivo, e sim, informativo.

Argui que a simples inclusão dos dados pessoais no SCR não resulta em prejuízo para o cliente, razão pela qual pleiteia a improcedência da ação. Subsidiariamente, requer a minoração do dano moral.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que em análise aos documentos acostados nos autos, verifica-se que de fato o apelado teve seu nome inscrito
SCR do Banco Central, com a indicação de prejuízo por anotação do débito discutido na presente ação (id. 227796414).

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras
”.

Com efeito, incumbia à instituição bancária, pretensa credora, a comprovação da existência da relação jurídica que deu ensejo a cobrança dos valores, nos termos do artigo 373, II, do CPC, vez que não é de se esperar da parte autora a produção de provas negativas.

Ocorre que o apelante não juntou aos autos o contrato que comprovasse a relação jurídica entre as partes
, sendo assim, não desincumbiu o apelante provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, impositiva a
declaração de inexistência da relação, ensejando, via de consequência, a configuração de dano extrapatriominal.

Dessa forma, com a devida vênia, tenho que o condutor do feito agiu com o costumeiro acerto na espécie, pois, o c. STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral, senão vejamos,
verbis
:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL
. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.

1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo).

2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa.
Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
.

3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta.

4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria.

5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen.

6. Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp n. 1.365.284/SC, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.09.2014 – negritei e grifei).

Entendo que a sentença recorrida não merece reforma, haja vista que a manutenção da anotação de dívida, consiste em uma forma de coerção para o consumidor efetuar o pagamento do débito, ou seja, trata-se de uma forma de uma dívida inexistente/inexigível.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano
, certo que este desapareceria, ensejando

concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pelo apelado.

Com isso, a publicidade negativa advinda da indevida inclusão do nome nos órgãos de restrição ao crédito, por si só já configura injusta agressão a honra e a imagem do apelado, ocasionando-lhe dano extrapatrimonial passível de indenização.

À vista disso, não há como sustentar a inexistência de provas para o dano causado, pois, o ato arbitrário foi comprovado e o dano moral é consequência, eis que

inexistente o débito e, mesmo assim, teve seu no nome mantido no SCR do Banco Central.

Logo, frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação da parte apelante pelo dano extrapatrimonial.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

Outro não é o entendimento desse Tribunal ao julgar questão semelhante, confira,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÃO NEGATIVA JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – SCR
– NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO –
DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO
– MINORAÇÃO DO QUANTUM – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, e como tal, a inclusão indevida do consumidor gera dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, que dispensa a comprovação da extensão do dano, sendo este evidenciado pelas circunstâncias do fato
.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”
(RAC n. 77.304/2014, 5a Câm. Cív., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 03.12.2014 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – EMPRÉSTIMO – CONTRATO INEXISTENTE – ANOTAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO SCR DO BANCO CENTRAL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL
– VALOR MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos
.

Os juros moratórios do dano moral fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).”
(RAC n. 0003319-58.2017.8.11.0111, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.11.2019 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – IMPUGNAÇÃO APENAS DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO – ARGUMENTO DE QUE SE TRATA DE PESSOA JURÍDICA – SEMELHANÇA ENTRE O SCR E OS CADASTROS MANTIDOS POR ENTIDADES PRIVADAS – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EVIDENTE – DEVER DE INDENIZAR – MINORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – INDEFERIMENTO – QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Apesar das diferenças existentes entre os cadastros restritivos mantidos por entidades privadas e o SCR, administrado pelo Banco Central, ambos possuem natureza similar de restrição de crédito, ante o caráter das informações contidas em seus bancos de dados que impactam nas decisões tomadas pelas instituições financeiras.

Logo, a inscrição no SCR de dívida tida por inexistente é indevida e gera o dever de indenizar
.

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para os danos morais quando se mostra adequado às circunstâncias fáticas do caso e à jurisprudência.”
(RAC n. 1000964-52.2018.8.11.0037, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.05.2022 – negritei).

Assim sendo, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao apelado.

Superada a questão, passo a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Logo, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima, e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, de R$ 8.000,00 pelo dano moral sofrido pelo autor, cumprirá a finalidade de inibir à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro. Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024